Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-69.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A declaração de nulidade no âmbito do sistema processual brasileiro pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca de decisão, cujo teor era mera reprodução de ato anterior e da qual já estava ciente a parte, não configura cerceamento do direito de defesa. Logo, é desnecessária a anulação do processo para a repetição do ato, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. A reintegração de posse é ação que visa garantir o direito do possuidor em resgatar o bem injustamente ocupado por terceiro, desde que comprovada sua posse anterior ao esbulho perpetrado.

3. No caso, o autor e a sua ex-companheira compartilhavam da posse do terreno, quando sobreveio a separação do casal. Por for do acordo judicial, ao ex-varão restou a posse indireta e ao ex-cônjuge virago a posse direta e na companhia dos filhos, mas até que sobreviesse a alienação dos direitos de ocupação. A desocupação ou abandono do imóvel pela ex-consorte enseja no direito do autor e genitor da ré, que manusear a ação de reintegração da posse em razão do seu esbulho.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.